Tribunal: TJES
Processo: 5008699-63.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008699-63.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL TAVARES STEFANON e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008699-63.2024.8.08.0030

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: RAFAEL TAVARES STEFANON e WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA.

FAZENDA PÚBLICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DO AIT. NULIDADE DO PSDD. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
AÇÃO
proposta por
RAFAEL TAVARES STEFANON
e
WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES,
aduzindo o 1º requerente que existe uma infração vinculada à sua CNH (R448749475), porém não era o condutor do veículo HYUNDAI/HB 20 1.6, placa ODO 5H28, RENAVAM 00492005966 no momento, posto que foram cometidas pelo 2º autor. Busca, assim, seja retirada a pontuação da referida infração de sua CNH, bem como seja declarado nulo o Processo Administrativo de Cassação do direito de dirigir 2023-CK8K1.

Em contestação (ID 11494332), o requerido alega a regularidade do procedimento, bem como a responsabilidade solidária do antigo proprietário no cometimento das infrações.

A sentença (ID 11494687) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, ao DETRAN-ES., que proceda a transferência da pontuação da infração objeto da presente demanda, para o segundo requerente WELLINGTON RODRIGUES PEREIRA, considerando nulo o processo de cancelamento da permissão do primeiro autor RAFAEL TAVARES STEFANON, por conta da infração objeto da presente demanda, FICANDO REGISTRADO QUE O TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR O SEGUNDO REQUERENTE É A DATA DA TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS DA INFRAÇÃO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

Ratifico a liminar do ID n 46488282
”.

O requerido apresentou Recurso Inominado (ID 11494688), reiterando os termos da defesa.

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso ofertado (ID 11494691).

É a síntese do necessário.

VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu basicamente todos os termos do tópico de sua contestação, não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça de defesa, deixando o recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3.
Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignação relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, posto que em processos idênticos em que se discute a transferência de pontos do AIT com declaração do real condutor tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Sem custas, ante a isenção que goza o ente estadual. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)